Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727541-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, ARNALDO CARNEIRO DOS SANTOS, DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO, SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS, SILVANA CARNEIRO DOS SANTOS BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Prestação de contas. Segunda fase. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Administração de imóvel, objeto de locação, pertencente a espólio. Despesas não comprovadas, uma delas, estranha ao múnus do administrador. 1. Quem administra ou recebe e usa dinheiro alheio deve acautelar-se e ser rigoroso na documentação detalhada da respectiva movimentação. 2. A excepcional admissibilidade de prova testemunhal em demanda de exigir/prestar contas tem caráter complementar. 3. Posto que não seja proibido, o pagamento em espécie está há muito tempo em franco desuso, sobretudo nas cidades de médio/grande porte. Ordinariamente são utilizados os meios eletrônicos, com destaque para cartão de crédito e pix, cujas operações podem ser facilmente documentadas. 4. Os supostos gastos não contam com nenhuma documentação, sendo de estranhar que sequer notas fiscais dos medicamentos tenham sido apresentadas. Acrescente-se tocar à curadora da viúva interditada, e não ao apelante, a obrigação de adquiri-los. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, mantida a sentença condenatória ao pagamento do saldo devedor. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 442 e 447, todos do Código de Processo Civil, defendendo que lhe foi negado o direito de produzir prova testemunhal para comprovar despesas com jardinagem e conservação de imóveis do falecido, realizadas por trabalhador que recebia em dinheiro, sem notas fiscais ou transferências eletrônicas. Aponta que a rejeição da produção da prova ofendeu também os princípios da ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente no nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 76440740). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 442 e 447, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido para entender pela necessidade de produção da prova testemunhal requerida esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ” (REsp n. 2.031.104/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76440740. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015